Tribunal: TJDFT
Processo: 0783157-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REGULARIDADE DO PREPARO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o banco requerido na obrigação de não fazer, consistente em se abster de descontar na conta corrente da parte autora parcelas dos contratos n°18136979, 19568820, 19701830 e 19122730, sob pena de pagamento de multa equivalente a ser estabelecida em eventual cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71174006). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que os descontos automáticos em conta bancária referentes a contratos de empréstimo possuem amparo contratual, tendo sido expressamente autorizados pela apelada no momento da contratação. Sustenta que, conforme o Tema 1.085 do STJ, tais descontos são válidos enquanto vigente a autorização, não se aplicando a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados. Argumenta que a revogação unilateral da autorização viola o princípio do pacta sunt servanda, compromete a segurança jurídica e desequilibra a relação contratual. Afirma ainda que a sentença baseou-se de forma equivocada na Resolução BACEN no 4.790/2020, e que não há vícios no contrato firmado, sendo indevida a intervenção judicial para alterar cláusulas livremente pactuadas. Requer, portanto, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz, preliminarmente, que deve ser reconhecida a ausência de preparo em dobro. No mérito, sustenta que, embora haja cláusula contratual autorizando o desconto em conta corrente, tal autorização foi validamente revogada, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, sendo indevida a recusa do banco em acatar o pedido. Argumenta que, conforme orientação do STJ, a revogação da autorização impede a continuidade dos débitos automáticos, e que tal prerrogativa é direito potestativo do consumidor, não configurando má-fé nem violação ao princípio do pacta sunt servanda, pois as instituições financeiras já devem operar considerando essa possibilidade. Requer, assim, a manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a autorização para débito automático em conta corrente, dada no momento da contratação de empréstimos pessoais, pode ser validamente revogada unilateralmente pelo consumidor, à luz da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e da jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
6. Preliminarmente, quanto à alegação de ausência de preparo em dobro. Considerando que no dia 2/9/2024 foi implementado, neste Tribunal, o sistema de emissão de documento de arrecadação de custas judiciais – PagCustas, e que o novo sistema tem apresentado algumas inconsistências, não se considera deserto o recurso se há prova nos autos de que o preparo foi recolhido no mesmo dia da interposição do recurso (ID 71174361).
7. A Resolução BACEN no 4.790/2020 regulamenta expressamente a autorização e o cancelamento de débitos automáticos em conta corrente, inclusive no contexto de operações de crédito. O artigo 6o do referido normativo assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização concedida, sendo esta prerrogativa exercível tanto perante a instituição depositária quanto perante a instituição destinatária. O artigo 9o, por sua vez, embora condicione o cancelamento à declaração de desconhecimento da autorização apenas quando dirigido à instituição depositária, não impõe restrições ao exercício desse direito junto à instituição destinatária, situação que prevalece no presente caso.
8. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema 1.085, reconhece a validade dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia do correntista. Contudo, a Corte também distingue essa modalidade de pagamento do empréstimo consignado em folha, disciplinado pela Lei no 10.820/2003, destacando que, no caso do mútuo bancário comum, o mutuário pode revogar a autorização concedida para desconto automático em conta, ao contrário do consignado, que possui natureza irrevogável.
9. Conforme destacou o Ministro Marco Aurélio Bellizze no REsp 1.863.973/SP, o desconto em conta corrente autorizado pelo correntista não se confunde com desconto em folha de pagamento e decorre da livre manifestação de vontade das partes. Tal ajuste contratual, apesar de lícito, não impede que o consumidor revogue sua autorização, assumindo as consequências previstas contratualmente, como eventual perda de benefícios atrelados ao adimplemento automático (v.g., redutor na taxa de juros, conforme art. 14 da Resolução).
10. É válida a premissa de que, no contexto bancário, a concessão de condições mais vantajosas, como a redução de juros, pode estar vinculada à autorização para débito automático em conta corrente, o que caracteriza um elemento acessório com função de reforço ao equilíbrio contratual. Todavia, ainda que se reconheça que a existência do débito automático possa justificar taxas reduzidas, a revogação dessa cláusula, por iniciativa do consumidor, não viola o sinalagma contratual, mas apenas acarreta a aplicação da consequência expressamente prevista, qual seja, a supressão do redutor nos juros (art. 14, II, da Resolução BACEN no 4.790/2020).
11. Assim, embora legítima a cláusula que prevê o desconto em conta, a sua revogação posterior pelo consumidor é igualmente legítima, não havendo afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Trata-se, ademais, do exercício de um direito potestativo assegurado por norma infralegal expedida pela autoridade reguladora do sistema financeiro nacional.
12. No caso concreto, a parte autora comprovou ter solicitado, sem sucesso, o cancelamento dos débitos automáticos. Diante da resistência do banco em acatar o pedido, resta configurada conduta ilícita, na medida em que desrespeitou o direito subjetivo da correntista. Ressalte-se, contudo, que o cancelamento da autorização de débito não implica a extinção da dívida, que permanece hígida e exigível, devendo ser quitada por outro meio.
13. Nesse sentido, destaco recentes julgados deste eg. TJDFT: "2. De acordo com o disposto na Resolução n. 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução BACEN n. 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o). 4. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). (...)6. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados." Acórdão 1914433, 0739252-85.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.; "4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário. 5. O cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 6. Não é devida a restituição dos valores debitados após a revogação da autorização, pois a obrigação contratual subjacente permanece válida e exigível, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor. 7. O mero desconto indevido na conta corrente, sem comprovação de abalo à honra ou sofrimento extraordinário, não configura dano moral passível de indenização, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal." (Acórdão 1967797, 0722572-31.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)
14. A sentença recorrida está, portanto, em consonância com os precedentes do TJDFT e com a jurisprudência do STJ, não merecendo reforma.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa devidamente corrigido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A autorização para débito automático em conta corrente, conferida pelo consumidor no momento da contratação de operação de crédito, pode ser validamente revogada a qualquer tempo, por se tratar de cláusula acessória e revogável, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.".
Dispositivo relevante citado: Resolução BACEN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caputJurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1967797, 0722572-31.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; Acórdão 1914433, 0739252-85.2023.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.